Tribunal: STF
Processo: HC 198689
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 634.945/SP), assim ementado
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E DO ART. 117 DA LEP. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - In casu, o agravante não é idoso, tem 23 anos de idade, e não comprovou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a Covid19.
    II - À míngua de comprovação de estar o paciente acometido de doença grave, além de não estar executando a pena em regime aberto, estão ausentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade da concessão do benefício pleiteado na espécie, com amparo no mencionado dispositivo normativo. 
    III - Ademais, as instâncias originárias entenderam que o agravante não se enquadra no grupo de risco para a COVID-19, tendo destacado, ainda, que o paciente vem recebendo cuidados e atendimentos médicos adequados. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes. 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado, por infração ao artigo 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal, à pena de 08 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado; b) o paciente encontra-se custodiado em unidade prisional superlotada, fazendo jus à conversão da medida constritiva de liberdade em prisão domiciliar, ou saída antecipada do regime fechado, conforme inteligência da Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    À vista do exposto, requer seja “DECRETADA A PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, conforme Resolução nº 62 do CNJ, ressaltando que sua PRISÃO PODE VIR A SER DECRETADA NOVAMENTE SE SOBREVIER ALGUM MOTIVO IMPERIOSO.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso concreto, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC.06, grifei):
    “O agravo não merece provimento. 
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, estão ausentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade da concessão do benefício pleiteado na espécie, com amparo no mencionado dispositivo normativo. 
    Sobre o tema, forçoso reconhecer, por mais uma ocasião, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. 
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções". 
    (…)
    In casu, o agravante não é idoso, tem 23 anos de idade, conforme qualificação à fl. 68, e não comprovou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença. 
    À míngua de comprovação de estar o paciente acometido de doença grave, além de não estar executando a pena em regime aberto, estão ausentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade da concessão do benefício pleiteado na espécie, com amparo no mencionado dispositivo normativo. 
    Ademais, ressalte-se por mais uma vez, as instâncias originárias entenderam que o agravante não se enquadra no grupo de risco para a COVID-19, tendo destacado, ainda, que o paciente vem recebendo cuidados e atendimentos médicos adequados. 
    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.
    Por fim, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (eDOC.06)
    Na mesma linha foi a argumentação tecida pela instância originária:
    “A Recomendação CNJ nº 62/2020, por sua vez, sugere, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus, a concessão de saída antecipada ao sentenciado que integrar o denominado "grupo de risco" (artigo 5º, inciso I, alínea a, in fine). 
    Em que pese a alegação de encontrar-se inserido em grupo de risco, não há nos autos documentação médica que demonstre sua vulnerabilidade.
    Noutro vértice, o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários; de modo que a norma referida não se lhe aplica nem mesmo excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    (…)
          Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Pontue-se, também, que o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, no cárcere. 
    Igualmente, não há nos autos elemento que demonstre a existência de risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Por tratar-se de pandemia viral que a todos afeta, indistintamente, mostra-se desarrazoado conceder liberdade, sob alegação única de risco em abstrato, ao que se encontra em cumprimento de pena no regime fechado. A referida Recomendação deverá produzir seus efeitos quando demonstrada, de maneira inequívoca, a existência concreta do risco ou perigo de contágio - e não foi trazida notícia de infecção no estabelecimento prisional, tampouco alegação de que a unidade não vem adotando medidas necessárias à prevenção da disseminação do novo coronavírus. 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em nome do sentenciado ANSELMO SILVERIO DINIZ, CPF: 478.794.498-33, MTR: 1105247-9, RG: 41402239, RGC: 71651603, RJI: 180807839-45, Franca – Penit..” (eDOC.03).
    Também o TJSP ressaltou a ausência de comprovação inequívoca da condição retratada pelo impetrante:
    “Sustenta que há risco de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional, pretendo, por isso, cumprir a sua pena em regime de prisão albergue domiciliar.
    Ocorre que, como bem ponderado pela Magistrada a quo, a despeito da menção do agravante no sentido de que há registro de casos de contaminação pelo COVID-19 naquela unidade prisional, ele não comprovou que possui alguma doença grave ou que pertença ao grupo de risco em caso de infecção pelo novo "coronavírus", não sendo mesmo caso de aplicação do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, bem como da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Frise-se, por importante, que o enfrentamento da pandemia do novo "coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal. 
          Logo, entendo que a decisão recorrida foi acertada e deve subsistir integralmente.” (eDOC.04)
    No caso, no que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o ato coator encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    Ademais, ainda que houvesse logrado comprovar, de forma inequívoca, a comorbidade alegadas, de modo a incluí-lo no denominado “grupo de risco” em caso de contaminação pelo coronavírus, tal circunstância não lhe confere o direito subjetivo à prisão domiciliar. 
    Cumpre ressaltar que o paciente cumpre pena de 09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo duplamente majorado, o que, a princípio, afasta a incidência da Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista que, nos moldes do art. 5º, a saída antecipada de presos do regime fechado reclama observância à diretriz traçada na SV 56, aparentemente atendida no caso presente. 
    Assim, não antevejo verossimilhança na tese articulada no presente writ.
    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar em decorrência da ausência de comprovação acerca do comprometimento no seu estado atual de saúde, bem como ausência de demonstração de que não lhe seria conferido adequado tratamento médico na unidade prisional. 
    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente